Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010986-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO VELEDA DA CRUZ - CPF: 033.204.261-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE VÁRIAS PRESTAÇÕES ATRASADAS E DE INÚMERAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS FIRMADAS VOLUNTARIAMENTE PELO DEVEDOR – QUANTIA DEVIDA QUE RESULTOU NA RETENÇÃO DO SALÁRIO – ATO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O credor tem direito fundamental à satisfação do seu crédito. E, no caso concreto, os débitos realizados na conta bancária do devedor não decorrem de ato judicial de penhora, e sim em virtude de vários compromissos contratuais regulares, hígidos, certos e válidos que, embora voluntariamente firmados pelo Apelante, não foram cumpridos.

2 - Nos contratos bancários, havendo pactuação expressa, admite-se o débito em conta. Na espécie, conforme confessado pelo devedor, contratou diversos créditos BB Salário em 2016 e 2017, tendo sido previamente cientificado do valor das parcelas e do prazo para a quitação, não se podendo alegar que a cobrança de todas as parcelas vencidas, num único mês, causou prejuízo do próprio sustento e de sua família.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1010986-26.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Álvaro Veleda da Cruz
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
.

Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa; no entanto, foi suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que, em 28/02/2019, o Banco Apelado promoveu o lançamento de 04 (quatro) cobranças, decorrente da renegociação de dívida, na sua conta salário que culminou na retenção integral dos seus proventos de FEV/19.

Enfatizou que, em 23/10/2018, aderiu à proposta de Renegociação de Dívida; contudo, não foi capaz de adimplir a 3.a parcela, vencida em 06/01/2019, dando causa à cobrança antecipada das prestações vincendas, as quais foram debitadas na sua conta salário de modo arbitrário.

Afirma que o Contrato de Renegociação não possui cláusula prevendo que a falta de pagamento de alguma parcela daria causa à cobrança única das operações renegociadas.

Sustenta a ilegalidade da retenção integral de salário para pagamento de dívida, sob pena de ferir o art. 7.o, inciso X, da CF, comprometendo não só o sustento do Apelante, como de sua família.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, com a procedência do pedido de restituição simples do seu salário de fevereiro/2019, no importe de R$ 3.731,96 (três mil setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), bem como que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, prequestionou o art. 7.o, inciso X, da CF, e os Verbetes ns. 282 e 356 do STF, assim como o Verbete 211 da Súmula do STJ.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 48501598.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020